Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728418-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 312 REPRESENTANTE LEGAL: ROSELENE APARECIDA PINTO RAMOS EMBARGADO: MARTHA SALUSTIANO PEREIRA SANTIAGO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 7 de novembro de 2022 18:15:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator